Tribunal: TJMT
Processo: 0000445-09.2018.8.11.0033
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000445-09.2018.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Receptação]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[THIAGO ALEXANDRE BRIANTE - CPF: 019.577.421-35 (APELANTE), ANTONIO MARCOS LOPES - CPF: 875.009.491-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MONICA CRISTINA DA SILVA SOUZA (VÍTIMA), LEANDRO DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0000445-09.2018.8.11.0033

APELANTE: THIAGO ALEXANDRE BRIANTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO – RECEPTAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO –
IMPOSSIBILIDADE – APREENSÃO DA
RES FURTIVA
EM PODER DO APELANTE – DECLARAÇÕES DE POLICIAIS EM HARMONIA AO CONJUNTO PROBATÓRIO
–
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A
palavra
dos agentes públicos possui efetivo valor probatório, porquanto destituído de qualquer mácula a ensejar na sua desconsideração. Os depoimentos dos
policiais
militares ouvidos perante a Autoridade Judicial revestem-se de inquestionável eficácia probatória, especialmente porque prestados em Juízo, sob a garantia do contraditório.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000445-09.2018.8.11.0033

APELANTE: THIAGO ALEXANDRE BRIANTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Leandro de Souza foi denunciado pela prática do delito de furto simples e Thiago Alexandre Briante pela prática do delito de receptação, nos seguintes termos (id. 150081290, p. 48):

“(...) no dia 25 de setembro de 2017, por volta das 21h00m, nas dependências da residência particular sediada na Rua das Itaúbas, n° 14, Bairro Santa Terezinha, na cidade de São José do Rio Claro/MT,
LEANDRO DE SOUZA
, imbuído de animus furandi,
subtraiu
, para si e com ânimo de assenhoramento definitivo, coisa alheia móvel (aparelho de telefone celular marca lg) de propriedade da vítima MONICA CRISTINA SILVA SOUZA, cujo objeto fora avaliado em R$ 1.600,00 (vide auto de avaliação de fls. 11).

Fazem esclarecer as investigações policiais que, no dia dos fatos,
LEANDRO DE SOUZA
encontrava-se nas dependências da residência da vítima, quando, então, aproveitou-se da distração da ofendida, simplesmente apoderou-se de um aparelho de telefonia celular que encontrava-se em cima de uma máquina de lavar.

Após o ato de apoderamento e subtração do objeto,
LEANDRO DE SOUZA
empreendeu fuga imediata do local, retirando, pois a res furtiva da esfera de posse disponibilidade da vítima.

Consta que, após deixar a residência da vítima,
LEANDRO DE SOUZA
encontrou-se com
THIAGO ALEXANDRE BRIANTE
na via pública e entregou-se o aparelho de telefone celular furtado.

Restou-se apurado, assim, que
THIAGO ALEXANDRE BRIANTE adquiriu/recebeu
de
LEANDRO DE SOUZA
, em proveito próprio coisa que sabia ser produto de crime (aparelho de telefonia celular marca LG, cuja conclusão revela-se inafastável por conta das circunstâncias concretas que cercaram a negociata e o comportamento adotado pelo denunciado – horário e condições incomuns para o comércio, objeto de valor sem nota fiscal etc.”

Os autos foram desmembrados em relação ao acusado Leandro de Souza (id. 150081290, p. 114).

Sobreveio sentença, prolatada pelo Juízo da
Segunda Vara da Comarca de São José do Rio Claro,
que julgou
procedente
a inicial acusatória para condenar

Thiago Alexandre Briante
à pena privativa de liberdade de
01 (um) ano, 06 (seis) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão
, em regime inicial semi
aberto (réu reincidente)
, e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa
(id. 150080201)
.

Em suas razões recursais, a defesa pugna pela absolvição da
apelante
nos termos do artigo 386, VII, do CPP (id.
150080209
).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público requer o
desprovimento
do apelo defensivo (id.
150080212
).

Nesta instância, a
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
desprovimento
do recurso interposto (id.
151245171
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THIAGO ALEXANDRE BRIANTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Defensoria Pública pugna pela absolvição de
Thiago Alexandre Briante
do delito de receptação, porquanto aduz que inexistem elementos probatório suficientes para ensejar o decreto condenatório prolatado.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante do corréu Leandro de Souza (id.
150081290, p. 52
), Boletim de Ocorrência (id.
150081290, p. 53
), e Termo de Auto de Avaliação de Objeto (id.
150081290, p. 58
).

Cinge-se a controvérsia, portanto, acerca da comprovação da apreensão da
res
, visto que não foram juntados aos autos termo de exibição e apreensão e de entrega. Além disso, alega que a sentença condenatória se baseou exclusivamente nas palavras dos policiais militares, os quais deram versões divergentes em Juízo.

O pleito
não merece provimento
.

Ao ser ouvido na fase extrajudicial (id. 150081290, p. 59), o corréu Leandro de Souza confessou ter praticado o furto do celular pertencente à vítima Mônica Cristina da Silva Souza. Disse, ainda, que após subtrair o aparelho celular, encontrou o apelante e lhe entregou a
res
sem ter recebido nada em troca.

O apelante Thiago Alexandre Briante, na fase policial (id. 150081290, p. 72), permaneceu em silêncio, além de não ter comparecido em Juízo para seu interrogatório, motivo pelo qual foi decretada a sua revelia.

Do mesmo modo, o corréu Leandro de Souza, não compareceu em Juízo.

Por sua vez, o policial militar ELVIS NUNES DA PAIXÃO, perante o Juízo, afirmou que apreendeu a
res furtiva
em posse de Thiago Alexandre. Confira-se:

“(...) eles estavam realizando uma janta, no dia anterior, na residência da senhora Mônica e ela havia deixado o celular dela carregando em cima de uma máquina de lavar roupas na área dos fundos dela (...) e o senhor Leandro ele passou um tempo e se ausentou do local e a vítima percebeu que o celular dela havia sumido juntamente com o senhor Leandro (...) a gente em abordagem, conseguiu abordar ele na rua, fizemos revista nele e ele convidou a gente para ir (...) na residência dele, fizemos uma revista lá, não foi encontrado nada do celular lá, mas segundo a mãe dele, que estava na residência, falou que ele já fazia essa prática de furto, furtava os objetos dela mesmo, para a troca em entorpecentes (...) posteriormente ele afirmou furtou o celular da senhora Mônica mesmo, e entregou para o Thiago, Thiago Alexandre Briante, a gente conduziu esse pessoal todo para delegacia para esclarecimentos (...)”

Ainda, indagado sobre com quem foi encontrado o celular furtado, afirmou que:
“ele se encontrava com o Thiago Alexandre Briante (...) segundo Thiago, esse celular foi entregue pelo senhor Leandro, foi repassado a ele pelo senhor Leandro”
(depoimento extraído do parecer encartado no id. 151245171, p. 05)

O policial militar Rubner Aparecido Velozo de Paula, confirmou que o aparelho celular subtraído foi encontrado na posse do apelante, contudo deu versão diversa à apresentada pelo PM Rubner.
In verbis.

‘(...) deslocamos até a residência do Leandro e mãe dele relatou que era de costume ele fazer isso de furtar, porque, segundo a mãe dele, ele era usuário de entorpecentes, em diligências conseguimos localizar o Leandro que estava conjuntamente com o senhor Thiago Briante, onde foi encontrado com eles o celular. O Thiago relatou que não sabia, e encaminhamos para Delegacia prestassem esclarecimento”,

Questionado com quem foi apreendido o celular, a testemunha declarou que:
que a res furtiva “estava com o Thiago Briante”.
(depoimento extraído do parecer encartado no id. 151245171, p. 05)

Quanto à alegação defensiva acerca da ausência de documentos que comprovassem a apreensão da
res
em poder do acusado, constato que, embora não tenham sido juntados aos autos termo de exibição ou mesmo termo de entrega, consta dos autos o auto de avaliação de objeto (id.
150081290, p. 58
), comprovando a apreensão do aparelho celular subtraído.

Aliado a isso, na fase extrajudicial o corréu Leandro de Souza afirmou que teria passado o aparelho celular subtraído para o apelante, o que foi corroborado pelos policiais militares em Juízo, os quais asseveraram que a
res
teria sido apreendida na posse de Thiago Alexandre.

Ademais, a alegação de divergência entre os depoimentos dos policiais militares, verifico que, ambos afirmaram que o aparelho celular subtraído foi apreendido na posse do réu e, eventual divergência acerca das circunstâncias da apreensão, não é capaz de descredibilizar a versão apresentada, ainda mais pelo transcurso de mais de 03 (três) anos entre a prática do delito e o depoimento prestado em Juízo.

Ainda, ao contrário da tese defensiva, a
palavra
dos agentes públicos possui efetivo valor probatório, porquanto destituído de qualquer mácula a ensejar na sua desconsideração. Os depoimentos dos
policiais
militares ouvidos perante a Autoridade Judicial revestem-se de inquestionável eficácia probatória, especialmente porque prestados em Juízo, sob a garantia do contraditório.

Por fim, saliento que
"O inquérito policial, ou outro procedimento investigatório, constitui peça meramente informativa, sem valor probatório, apenas servindo de suporte para a propositura da ação penal. Eventual vício ocorrido nessa fase não tem o condão de contaminar a ação penal, sendo que a plena defesa e o contraditório são reservados para o processo, quando há acusação formalizada por meio da denúncia".
( RHC 19.543/DF , Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 18/12/2007, DJ 11/02/2008)

Portanto, é certo que a prova dos autos é suficiente para embasar e, consequentemente, manter a condenação de
Thiago Alexandre Briante
pelo cometimento do delito previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, para manter a sentença nos seus exatos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022